Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEFICIÊNCIA CONSTADA. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO ESPECIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA JUNTO AO INSS. DIREITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhece-se o direito ao passe livre especial quando a requerente cumpre o requisito financeiro relativo ao recebimento de renda de até 3 (três) salários mínimos, bem como comprova que padece de doença degenerativa, que atinge a sua mobilidade física, percebendo, inclusive, Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência junto ao INSS.
2. O sistema jurídico requer interpretação uníssona quanto aos mesmos fatos, não parecendo razoável considerar uma pessoa deficiente física, com a concessão de benefício especial, e indeferir o benefício do passe livre especial, ainda mais quando a benesse tem por fim suprir a carência do sistema em relação aos portadores de mobilidades reduzidas.
3. O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
4. Não havendo manifestação acerca da superação do Enunciado 421 do STJ, com natureza de precedente obrigatório, mantém-se a orientação de que não são devidos honorários à Defensoria Pública quando atuar contra a pessoa jurídica à qual pertença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.